Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-26.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500361-26.2019.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante FABIO
ALEXANDRE SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar arguida e negaram provimento ao apelo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500361-26.2019.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No: 41.010
AP. CRIM. No: 1500361-26.2019.8.26.0535 Mairiporã
APTE.: FABIO ALEXANDRE SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Nulidade
ausência de fundamentação

recurso em liberdade: Inocorrência.
Absolvição - Impossibilidade: Comprovação
segura
da
traficância
com
base
nos
elementos coligidos aos autos.
Redução da pena
mitigação do regime
prisional

penas
alternativas:
Inviabilidade.
Gratuidade processual: pleito prejudicado.
Recurso improvido.
FABIO ALEXANDRE SANTOS foi condenado
nas penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem
assim ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 120/129).
Irresignado,
apela
arguindo
ausência
de
fundamentação da sentença quanto à vedação ao direito de recorrer em
liberdade. No mérito pugna pela absolvição sob a tese pautada na
insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a redução da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500361-26.2019.8.26.0535 -Voto no
3
mitigação do regime prisional, aplicação de penas alternativas e concessão
da justiça gratuita (fls. 151/164).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 170/175), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
do apelo (fls. 183/189).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Inexiste mácula a ser reconhecida quanto à
hipótese aventada (falta de motivação da sentença quanto à negativa de
recurso em liberdade), pois ao contrário do sustentado, a temática foi sim
enfrentada com galhardia (fls. 128).
Ademais, não foram opostos embargos de
declaração.
Preliminar, pois, rejeitada.
Já no que tange ao mérito propriamente dito,
certo é que o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora
guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. CRISTIANO CESAR CEOLIN, aliás, com a proficiência de sempre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500361-26.2019.8.26.0535 -Voto no
4
esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a
sentença em todos os seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese apresentada no recurso é a mesma
oferecida nos debates orais, a qual, como dito, fora devidamente analisada
e rechaçada pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (pouco mais de
14 gramas de cocaína fls. 09, 11/13 e 49/51) quanto a autoria restaram
devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos seguros e
convergentes depoimentos dos policiais que, em breve campana,
observaram o réu entregando algo para duas pessoas que dele se
aproximaram, sendo encontradas as drogas então na posse dele e também
atrás do poste para onde ele se dirigiu.
Na delegacia o réu admitiu os fatos versão da
qual, todavia, se retratou sob o crivo do contraditório.
Inegável, assim que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do
delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível
o decreto absolutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500361-26.2019.8.26.0535 -Voto no
5
Dosimetria procedida com acerto, ligeiramente
majorada (1/5) em virtude da recidiva específica, nenhum ajuste está a
recomendar, sequer para incidência da redutora especial ou penas
alternativas face à agravante em questão.
Inviável, outrossim, a exclusão ou redução da
pena de multa, tanto por consubstanciar sanção de natureza pecuniária
indissociável da pena corporal, quanto por ter sido concebida pelo
legislador em patamares diferenciados para atender opção de política
criminal.
A gratuidade processual já restou assegurada pelo
juízo de origem (fls. 129) tópico em que prejudicado o respectivo pleito.
Acertado, por fim, o regime prisional dada a
reincidência, bem assim em função da hediondez do delito e necessidade
de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão
que causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que
traz para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional
(art. 59, inc. III, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500361-26.2019.8.26.0535 -Voto no
6
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Isso posto, rejeita-se a preliminar arguida e nega-se
provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator